Tribunal: TJBA
Processo: 0008662-24.2002.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0008662-24.2002.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Leones Almeida Gomes Advogado(s): ACORDÃO EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RACISMO. ART. 20 DA LEI 7.716/89. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INCONFORMIDADE. CRIME IMPRESCRITÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I – Cuida-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o objetivo de reformar decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, que reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e declarou extinta a punibilidade do réu, considerando o delito tipificado no art. 20 da Lei 7.716/89. II - O réu fora denunciado sob a acusação de que: “No dia 22 de abril de 2002, por volta das 01:40, no interior do Restaurante O BOIADEIRO, situado na estação rodoviária desta cidade, o denunciado conversava sobre política com pessoas que acabara de conhecer naquele local, quando, insatisfeito com as opiniões expressas pela vítima, chamou-lhe de “negro burro” e “negro nojento”. Após, deixou de injuriar apenas a vítima, passando a atacar a raça negra em geral, dizendo que "todo negro não tem moral nenhuma, que tem que ser escravo e nasceu para ser burro”. III – Forçoso reconhecer a inconformidade na decisão que, com lastro na prescrição, declarou extinta a punibilidade em relação ao art. 20, da Lei 7.716/1989, considerada a marca constitucional da imprescritibilidade, prevista no art. 5º, XLII, da Constituição da República Federativa do Brasil, que estabelece: “[...] a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei”. Ademais, a jurisprudência da Corte Suprema é no sentido de que “Se a um só tempo o fato consubstancia, de início, a injúria qualificada e o crime de racismo, há a ocorrência de progressão do que assacado contra a vítima, ganhando relevo o crime de maior gravidade, observado o instituto da absorção” (STF. Inq 1458. Relator Min. Marco Aurélio. Tribunal Pleno. Dje de 19/12/2003) RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E PROVIDO. RSE. Nº 0008662-24.2002.8.05.0080 – Feira de Santana/BA RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA. Relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em sentido Estrito nº 0008662-24.2002.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana /BA, sendo Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO e Recorrido LEONES ALMEIDA GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator